Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é o que se mostra suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
4 – Contrato bancário. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora, aposentada pelo INSS, alega que, mesmo após recusar diversas vezes empréstimos ofertados pelo banco réu, foi depositado em sua conta o valor de R$ 19.777,61. Descobriu-se que se tratava de empréstimo consignado vinculado a seu benefício previdenciário, a ser pago em 84 parcelas de R$ 530,00. Os documentos do processo demonstram que a autora registrou boletim de ocorrência (ID. 42197656) e efetuou diversas reclamações (ID. 42197655 e ID. 42197654), sem, contudo, obter sucesso na solução do problema. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. O contrato bancário juntado ao processo não tem autenticidade e tampouco a assinatura da requerente (ID 42198141). As fotos da autora e o documento de identidade não são suficientes para comprovar que houve manifestação de vontade no momento da celebração do contrato. Há verossimilhança nas alegações da autora de que não contratou o empréstimo e que, assim que descobriu a quantia depositada em sua conta, requereu o cancelamento do contrato. Há indicação de diversos números de protocolo de ligações que corroboram suas alegações. Ainda que se considere que a autora contratou o empréstimo, a solicitação de cancelamento deveria ter sido atendida pelo réu, por se tratar de negócio jurídico celebrado fora do estabelecimento comercial, em que é assegurado ao consumidor o direito de desistência no prazo de 7 dias (art. 49 do CDC). Ademais, o réu não impugnou especificamente a alegação da autora de que os valores depositados foram bloqueados, a pretexto de que seriam estornados e o empréstimo cancelado. Desse modo, conclui-se que a autora não aderiu ao negócio jurídico, pelo que, sem o assentimento da autora, o contrato é inexistente.
5 – Inexistência do negócio jurídico. Devolução dos valores depositados. Em razão da declaração de inexistência do negócio jurídico, deve a autora devolver ao réu a quantia recebida. Na própria petição inicial, a autora afirma que foi depositado em sua conta o valor de R$ 19.777,61, razão pela qual é necessário o retorno ao status quo ante, consequência da declaração de inexistência da relação jurídica, a fim de se evitar eventual enriquecimento ilícito. Dessa quantia, devem ser abatidos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, decorrentes do contrato de empréstimo.
6 – Repetição de indébito. Forma simples. Ausência de má-fé. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). A repetição de valores descontados indevidamente decorrentes de contrato declarado inexistente deve ocorrer de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável, além da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.
7 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fornecimento de empréstimo consignado ao consumidor idoso, sem sua anuência, com descontos em seu benefício previdenciário, viola a liberdade de contratar e supera o mero aborrecimento, notadamente quando há diversas reclamações junto ao banco e não há solução do problema (ID 42197654). Cabível, portanto, indenização por danos morais.
8 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), notadamente o valor mensal dos descontos indevidos (R$ 530,00), fixa-se a condenação dos danos morais em R$ 2.000,00, valor que atende com adequação a função compensatória da condenação. Sentença que se reforma para: a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo (Proposta 353094888), cabendo à autora restituir ao réu a quantia de R$ 19.777,61, sem qualquer incidência de juros, abatidos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de empréstimo; b) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.
9 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W